Tribunal: TJSP
Processo: 0003410-19.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Perícia médica e psiquiátrica que confirmou o quadro incapacitante – Procedência mantida.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Perícia médica e psiquiátrica que confirmou o quadro incapacitante – Procedência mantida.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual a ser definido quando da liquidação do julgado, mas que deverá incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003410-19.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado PAULO DOS
SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento à remessa
necessária. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003410-19.2014.8.26.0053 -Voto no 31.352
2
Voto no 31.352
Apelação no 0003410-19.2014.8.26.0053
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: PAULO DOS SANTOS SILVA
3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
ACIDENTE DO TRABALHO
Restabelecimento de
aposentadoria por invalidez acidentária Admissibilidade
Perícia médica e psiquiátrica que confirmou o quadro
incapacitante Procedência mantida.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Percentual a ser
definido quando da liquidação do julgado, mas que deverá
incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada
em vigor do atual CPC.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA
NECESSÁRIA.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003410-19.2014.8.26.0053 -Voto no 31.352
3
PAULO DOS SANTOS propôs ação contra o INSTITUTO
NACIONAL
DO
SEGURO
SOCIAL

INSS
buscando
o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária que recebia
desde 29.06.2011, mas que foi cancelada após irregularidades existentes
no processo de concessão administrativa.
A r. sentença de fls. 306/312, declarada às fls. 317, julgou
procedente a demanda e determinou o restabelecimento da aposentadoria
desde a indevida cessação.
A tutela deferida foi cumprida, com a reimplantação da
aposentadoria (fls. 351/352).
Remessa necessária prevista.
A autarquia apelou (fls. 322/340).
Recurso respondido (fls. 346/348).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
Conforme se depreende da petição inicial, o autor busca o
restbelecimento de benefício acidentário, o que firma a competência da
Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da CF/88; do art. 129, II, da
Lei no 8.213/91; da Súmula 501 do STF e da Súmula 15 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003410-19.2014.8.26.0053 -Voto no 31.352
4
A lide foi solucionada de forma correta.
A magistrada que proferiu a r. sentença ressaltou, de forma
bem detalhada, que não houve a propalada irregularidade administrativa,
conforme documentos juntados nos autos, esvaziando de conteúdo a tese
da autarquia.
De qualquer forma, o acidente típico está comprovado pela
CAT emitida pela empregadora (fls. 194) e pelo deferimento de auxílio-
doença acidentário em diversos períodos, no interregno compreendido
entre 17.11.2002 e 28.06.2011, passando a recebe aposentadoria por
invalidez acidentária a partir de 29.06.2011.
A perícia psiquiátrica constatou prejuízo à capacidade
laborativa, de maneira parcial e definitiva, em razão de transtorno de
humor e transtorno de adaptação, diretamente relacionados com a
gravidade e as sequelas do infortúnio sofrido pelo obreiro (fls. 72/79).
A perícia médica, por sua vez, concluiu que as sequelas
relacionadas ao infortúnio e os desdobramentos clínicos comprometeram
de maneira total e definitiva do autor, insuscetível de reabilitação
profissional (fls. 231/235).
Nada justifica, desta forma, a cessação do referido benefício.
A impugnação da autarquia, desprovida de esteio técnico, não
foi suficiente para infirmar as conclusões da perícia judicial, elaborada
por profissional habilitado, imparcial e da confiança do juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003410-19.2014.8.26.0053 -Voto no 31.352
5
Portanto, de rigor o restabelecimento da aposentadoria por
invalidez acidentária.
Deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em
24.06.2020, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada:
“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva
implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez,
mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao
recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente”;
Os juros moratórios serão computados de modo englobado
até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo a
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu
no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Quanto aos honorários advocatícios, por ocasião da definição
do percentual aplicável, deverá ser observada a base de cálculo do
montante devido até a sentença, conforme orientação jurisprudencial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da
Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003410-19.2014.8.26.0053 -Voto no 31.352
6
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da
autarquia e dá parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator